Tribunal: TJDFT
Processo: 0747814-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0747814-92.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: EULER VITOR RIBEIRO, VINICIUS TAVEIRA RIBEIRO, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E C I S Ã O O agravante compareceu no processo e requereu a desistência do recurso (ID 53527668). Segundo o art. 998, caput, do CPC, o recorrente pode desistir do recurso, a qualquer momento, independente da aquiescência do recorrido. O artigo 87, inc. VIII, do RITJDFT, estabelece que é atribuição do Relator homologar o pedido de desistência formulado antes do julgamento do feito. Diante do exposto, e considerando os poderes especiais concedidos ao patrono na procuração juntada nos autos de origem (Embargos de Terceiros n. 0705166-64.2023.8.07.0011 - ID 174839866) , em especial o de "desistir"; HOMOLOGO o pedido de desistência do presente agravo de instrumento, com base no art. 998, do CPC c/c art. 87, inc. VIII, do RITJDFT. Intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator